Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTABILIDADE DE PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de antecipação da tutela consistente na determinação da imediata portabilidade do plano de saúde da parte agravante, sob a fundamentação de “garantir a continuidade do tratamento de hemodiálise, essencial para a sobrevivência”.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante, em que pretende a portabilidade do plano de saúde, sob a fundamentação de que já teria apresentado toda a documentação necessária ao procedimento, além de cumprir os requisitos para a portabilidade; (ii) o processo originário foi inicialmente distribuído ao e. Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília - DF, que declinou da competência para o e. Juízo de Brazlândia – DF que, por seu turno, declinou da competência para o e. Juízo de Águas Claras/DF; (iii) o e. Juízo de Águas Claras/DF apreciou o pedido de tutela antecipada (indeferido), após o que declinou da competência para o e. Juízo de Taguatinga/DF, que recebeu o processo em 11 de junho de 2025, sem manifestação acerca da tutela de urgência outrora deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão (ou não) presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela consistente na imediata efetivação da portabilidade do plano de saúde do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução n.o 483/2018 da ANS estabelece que: Art. 16. Para realizar a portabilidade de carências, o beneficiário deverá apresentar os seguintes documentos: I - comprovantes de pagamento das 3 (três) últimas mensalidades vencidas, ou declaração da operadora do plano de origem ou da pessoa jurídica contratante, ou qualquer outro documento hábil à comprovação do adimplemento do beneficiário; II - proposta de adesão assinada, ou contrato assinado, ou declaração da operadora do plano de origem ou da pessoa jurídica contratante, ou comprovantes de pagamento das mensalidades do prazo de permanência exigido, ou qualquer outro documento hábil à comprovação do prazo de permanência; III - relatório de compatibilidade entre os planos de origem e de destino ou número de protocolo de consulta de compatibilidade de plano para portabilidade, ambos emitidos pelo Guia ANS de Planos de Saúde, ou ofício autorizativo emitido pela ANS na forma do §1o, do artigo 15 desta resolução; IV - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, comprovação de vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5o e 9° da RN n° 195, de 2009, ou comprovação referente ao empresário individual, nos termos da RN no 432, de 27 de dezembro de 2017. Parágrafo único. A operadora do plano de origem deverá fornecer aos seus beneficiários, quando solicitada por meio de quaisquer de seus canais de atendimento, as declarações de adimplemento e de prazo de permanência indicados nos incisos I e II do caput deste artigo. Art. 17. A portabilidade de carências deverá ser formalizada diretamente na operadora do plano de destino ou na administradora de benefícios responsável pelo plano de destino, ocasião em que deverá ser disponibilizada a proposta de adesão para assinatura do beneficiário, estando a solicitação de portabilidade sujeita à recusa no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Caso o beneficiário não atenda aos requisitos previstos nesta Resolução, a operadora do plano de destino ou a administradora de benefícios responsável pelo plano de destino poderá recusar a solicitação de portabilidade de carências, desde que apresente a devida justificativa.
5. No caso concreto não subsiste suporte probatório suficiente para amparar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual “abusividade” na exigência de documentos complementares pela operadora de destino (ora agravada) para a formalização da portabilidade do plano deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória).
6. Além disso, não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte autora a ponto de fundamentar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, sobretudo porque, consoante as provas produzidas na origem, dessume-se que estaria amparada pela cobertura do plano de saúde originário, o que infirma a alegação de interrupção do tratamento médico (inexistência de comprovação de negativa à cobertura por parte da operadora do plano de saúde).
7. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução ANS 483, arts. 16 e 17 e parágrafo único; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão1983619, rel. Des. Maurício Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 08.04.2025; acórdão 1953969, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 04.12.2024; acórdão 1989533, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 29.04.2025.